Tribunal: TJBA
Processo: 8077196-55.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077196-55.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CAROLINE OLIVEIRA RODRIGUES

Advogado(s)
:

AGRAVADO: FLORISVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
AILTON SANTOS DA SILVA, MADALENA PEREIRA DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE GUARDA C/C BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRADA DO INFANTE DO LAR PATERNO E RETORNO AO CONVÍVIO MATERNO. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TRANSTORNO OPOSITOR DESAFIADOR. GUARDA PROVISÓRIA PARA O GENITOR. ALEGAÇÃO DE RETIRADA ABRUPTA PELO PAI E INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A GENITORA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU A LIMINAR POR AUSÊNCIA DE PROVA DO PERIGO DE DANO. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DESPROVIMENTO. DENÚNCIA CRIMINAL E PARECER PSICOLÓGICO QUE APONTAM INDÍCIOS DE AGRESSÕES FÍSICAS PRATICADOS PELA MÃE CONTRA A CRIANÇA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA PATERNA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL E MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA GUARDA PROVISÓRIA COM O PAI. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENTENDIMENTO QUE PODERÁ SER REVISTO AO FIM DA INSTRUÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão interlocutória que, nos autos de ação de guarda cumulada com busca e apreensão de menor, indeferiu o pedido liminar para retirada da criança da residência da avó paterna e retorno imediato à guarda materna. A agravante alega ser mãe e guardiã de fato desde o nascimento do menor, que possui Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, e que o genitor retirou abruptamente o filho de seu convívio em junho de 2024, interrompendo o acompanhamento terapêutico e afastando-o de seu ambiente familiar e escolar.

II. Questão em discussão

2. Examina-se a possibilidade de reforma da decisão recorrida, para deferir tutela antecipada recursal, determinando a busca e apreensão do menor e a reversão provisória da guarda, ponderando-se o princípio constitucional do melhor interesse da criança, o risco de dano, a probabilidade do direito invocado e a situação fática consolidada.

III. Razões de decidir

3. O art. 227 da Constituição Federal e os arts. 3º e 4º do ECA consagram a prioridade absoluta da criança, impondo ao julgador proteger sua integridade física, psíquica e moral.

4. Os autos revelam elementos concretos que afastam, no presente momento processual, a possibilidade de retorno do menor ao convívio materno: (a) denúncia criminal oferecida pelo Ministério Público contra a agravante pela prática de lesão corporal dolosa contra o filho, com base em vídeo que demonstra agressões físicas; (b) parecer psicológico de profissional que acompanha a criança há dois anos, relatando queixas reiteradas da mãe sobre supostas agressões do filho, orientação para não revidar fisicamente, observação de marcas suspeitas no corpo do menor e sinais de condutas sexualizadas potencialmente compatíveis com abuso sexual; e (c) comunicação escolar de comportamentos de cunho sexual inadequados à idade, não verificados durante acompanhamento terapêutico, mas manifestados em ambiente escolar.

5. Parecer do Ministério Público pelo desprovimento do agravo, enfatizando que não há indícios de violência paterna contra a criança, que a guarda provisória unilateral em favor do genitor preserva a integridade do menor e que eventual modificação deverá aguardar ampla instrução processual, com estudos técnicos conclusivos.

6. O histórico de violência doméstica imputado ao genitor, objeto de medida protetiva em favor da mãe, não se relaciona diretamente com a criança e não se mostra suficiente, no contexto atual, para afastar a guarda paterna provisória, sobretudo diante de risco concreto identificado no ambiente materno.

7. A interrupção do tratamento multidisciplinar, embora relevante, pode ser mitigada por atendimento especializado na atual localidade de residência da criança, incumbindo ao genitor promover a continuidade dos cuidados necessários.

8. Em sede de cognição sumária, a reversão da guarda se mostra temerária diante dos indícios graves e do risco potencial à integridade do menor, devendo ser mantida a decisão de primeiro grau, e confirmada a tutela provisória de manutenção da guarda com o pai.

9. Ressalta-se que a decisão agravada é de natureza precária e poderá ser revista após o julgamento do mérito da ação de guarda, não produzindo coisa julgada material.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Na presença de fundados indícios de agressão física por parte da genitora contra a criança, a manutenção da guarda provisória com o genitor atende ao princípio do melhor interesse do menor.

2. A reversão da guarda em caráter liminar exige prova robusta de que tal medida não acarretará risco à integridade física e psíquica do infante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão agravada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)